Tribunal: TJPA
Processo: 0808178-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808178-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, DERICK NAEL MARTINS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE PRORROGOU A PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO APENADO. PERDA DE OBJETO. MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÕES REVOGOU A BENESSE. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA IMPOSTA. DECISÃO UNÂNIME.

i. caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0023085-70.2015.8.14.0051, concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ilegalidade na concessão da prorrogação, pelo prazo de 60 dias, da prisão domiciliar para tratamento de saúde do apenado.

iii. razões de decidir

3. O agravo em execução
perdeu seu objeto
.

4. Isto porque, conforme consulta ao Sistema SEEU, na data de 09/04/2025, o Magistrado da Vara de Execuções revogou a prisão domiciliara do apenado, tendo em vista que ele descumpriu a determinação judicial deixando de usar a tornozeleira eletrônica.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A perda de objeto ocorre quando o pedido não pode mais ser discutido, ou por já ter se resolvido, ou pelo fato de que a prestação jurisdicional não ensejará nenhuma utilidade, haja vista as modificações fáticas e de direito ocorridas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e julgar prejudicado em razão da perda do objeto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0023085-70.2015.8.14.0051, concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em
razões recursais (ID 26369124)
, o Agravante, entende ser merecedora de cassação a decisão que concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Alega que, a prisão domiciliar deveria ser concedida somente aos condenados no regime aberto. Em situações, excepcionalíssimas, todavia, os Tribunais Superiores têm admito que, mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível sua autorização, desde que se trate de condenado portador de doença grave e que seja comprovada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional.

Assevera que, não basta que o condenado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que faça jus à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar que o tratamento médico não pode ser ministrado de maneira adequada do estabelecimento prisional.

Aduz que, com fulcro no interesse público e em respeito à isonomia de tratamento entre os apenados, uma vez que todos são submetidos a esse fluxo, deveria o Magistrado, aguardar o laudo a ser juntado, de modo a melhor análise do tratamento a ser ofertado ao reeducando, seja intramuros ou extramuros, visto que o referido documento informa a possibilidade de a Unidade Prisional possuir as condições de garantir o tratamento clínico adequado ao apenado. E que, diante da evidente comprovação do não preenchimento do requisito necessário para a concessão da prisão domiciliar, o Ministério Público entende necessária a reforma da decisão do juízo de piso.

Alega que, a decisão que prorrogou a prisão domiciliar desconsiderou totalmente o laudo da Casa Penal, no qual, apesar de confirmar o diagnóstico, momento algum apontou a impossibilidade de tratá-lo com as medicações fornecidas no estabelecimento prisional.

Assim, requer o CONHECIMENTO do Agravo em Execução e, no mérito, o seu TOTAL PROVIMENTO para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual prorrogou, equivocadamente, a prisão domiciliar.

Em
contrarrazões (ID 26369126)
, a defesa pugna pelo conhecimento e
não

provimento
do agravo em execução.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão
(ID 26369126)
, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta PRESENCIAL.

VOTO

O agravo em execução
perdeu seu objeto
no presente caso.

Isto porque, conforme consulta ao Sistema SEEU, na data de 09/04/2025, o Magistrado da Vara de Execuções revogou a prisão domiciliara do apenado, tendo em vista que ele descumpriu a determinação judicial deixando de usar a tornozeleira eletrônica.

Colaciono:

“(...) II – DOS FUNDAMENTOS DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME

Sobre o tema da falta disciplinar cometida no curso da execução penal, vejamos o que dispõem o artigo 59, da LEP e a Súmula 533 do STJ:

Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Por outro lado, o artigo 118, I, da Lei de Execução Penal, disciplina que a prática de falta grave no decorrer da execução penal acarreta, ipso facto – isto é, independentemente de outros elementos ou circunstâncias –, a regressão de regime, leia-se:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; Tal entendimento, a propósito, está em plena sintonia com a mais recente jurisprudência do STF [1].

No caso em análise, foi noticiada a prática de falta grave no curso da execução penal, consistente em fuga, sendo necessária, portanto, a instauração de PDP.

- Da Instauração de Procedimento Administrativo Penitenciário (PDP) Para Apuração da Falta Grave:

Como visto, a LEP e a jurisprudência do STJ determinam a instauração de PDP para apuração de falta disciplinar praticada no curso da execução penal, sem fazer distinção quanto à sua natureza – vale dizer, se falta disciplinar leve, média ou grave.

Portanto, à luz do disposto no artigo 59 da LEP e Súmula 533 do STJ, é cabível a instauração de PDP pela Direção da Casa Penal com vistas à apuração da referida falta grave.

No mesmo sentido, aponta a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém/Pa, que não determinou a regressão cautelar de regime do apenado Ewerton Clei Eleutério Barros, após o cometimento de novo crime no curso da execução penal. (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XI, alíneas a), b) e d) do Regimento Interno desta Corte de Justiça[2], de forma monocrática, dou provimento ao recurso determinando a regressão cautelar de regime do apenado e instaurado o processo disciplinar penitenciário para a apuração da falta grave, nos termos da fundamentação. (Agravo em Execução Penal. Processo n°.: 0805085-35.2021.8.14.0000. Comarca de origem: Santarém (Vara de Execução Penais) Agravante : Ministério Público do Estado do Pará. Agravado: A Justiça Pública. Interessado: Ewerton Clei Eleutério Barros. Procuradora De Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja. Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar, 06/12/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGIME ABERTO. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE NÃO DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E A REGRESSÃO DO APENADO PARA REGIME MAIS GRAVOSO. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cometimento de novo crime doloso pelo agravante, no curso de benefício legal, constitui falta grave e caracteriza o descumprimento das condições impostas no período de prova do livramento condicional, nos termos dos artigos 50, V, e 52, caput, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual há ilegalidade na decisão que não determinou a instauração de procedimento disciplinar para sua apuração. 2. A decisão que não determinou a regressão a regime de pena mais gravoso se mostra equivocada, sem amparo na doutrina e jurisprudência dominantes, não encontrando respaldo na previsão contida no artigo 118, I, também na Lei de Execuções Penais. 3. Agravo conhecido e provido. (Órgão Julgador: 2ª turma de direito penal processo Nº 0803974- 16.2021.8.14.0000. Agravo em Execução Penal. Comarca: Santarém - Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade. Agravante: Ministério Público do Estado do Pará. Agravada: a justiça pública. Interessado: Luis Santana da Cunha. Defensoria Pública Estadual, Julgamento: 04/10/ 2021).

E isso se deve, porque com a abertura do PDP restará garantido o direito do penitente ao contraditório e à ampla defesa, com a possibilidade de produção probatória por meio de inquirição de testemunhas, requerimento de diligências, interrogatório do(a) apenado(a), entre outros, em tudo assegurado o exercício do direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.

- Das Normas Internas da SEAP do Estado do Pará que regulamentam o procedimento do PDP:

No âmbito do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, a Portaria n° 108/04, da SEAP, regulamenta o Procedimento Administrativo Disciplinar entre os seus artigos 40 e 49.

Nesse passo, o PDP terá início mediante portaria do Diretor da casa penal, no prazo de 05 dias, contados a partir do conhecimento do fato, devendo o procedimento ser concluído em até 30 (trinta) dias, quando então deverá a Casa Penal encaminhar cópia ao Juízo da Vara de Execuções Penais e à SUSIPE, conforme previsto no artigo 45, caput, c/c artigo 48, III, todos da aludida Portaria, vejamos:

Art. 40- O funcionário tomar conhecimento de falta disciplinar de qualquer natureza deverá fazer a comunicação ao seu superior imediato que tomará as providências cabíveis.

Art. 41 - O diretor da unidade prisional providenciará a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar, a cargo de comissão designada, por portaria constituída por servidores de conhecida competência e isenção, além de um secretário. § 1° - o preso deverá tomar conhecimento da acusação e seu defensor constituído ou dativo acompanhará todos os atos do Procedimento Administrativo Disciplinar. § 2° - Se o defensor constituído, apesar de cientificado do ato, deixar de comparecer, será nomeado defensor " ad hoc ". § 3° - Ao defensor do preso será facultada a produção de provas e a inquirição de testemunhas, por intermédio do responsável pelo Procedimento Administrativo Disciplinar, sendo indeferida as indagações e diligências impertinentes ou protelatórias. § 4° - Na apuração do ocorrido, a comissão tomará as providências necessárias, podendo convocar testemunhas e requisitar documentos. § 5° - Concluída a fase apuratória a comissão apresentará seu relatório final e encaminhará os autos do Procedimento a quem lavrou a portaria, que abrirá vista ao defensor para as alegações finais. § 6° - Apresentada as alegações finais, os autos do Procedimento serão remetidos ao Conselho Disciplinar para o enquadramento do preso, face à análise das provas produzidas. § 7° - O Conselho Disciplinar remeterá os autos do Procedimento Administrativo Disciplinar ao diretor da casa penal, se entender configurada falta leve, média ou grave consistente em suspensão ou restrição de direitos. § 8° - O Chefe da Divisão de Segurança, diante da descaracterização por parte do Conselho Disciplinar, tomará as mediadas cabíveis, propondo ao Diretor da Unidade Prisional: a) a aplicação da sanção por falta leve, média ou grave consistente em suspensão ou restrição de direitos; b) o arquivamento do procedimento.

Art. 42 - As testemunhas arroladas que se negarem a depor, deverão declarar por escrito as razões de sua recusa, que serão apreciadas pela comissão.

Art. 43 - Estarão impedidas de depor como testemunhas, as pessoas interessadas no fato a ser apurado, bem como os parentes dos envolvidos, que poderão, a critério da comissão, serem ouvidos como informantes.

Art. 44 - Os danos ao patrimônio do Estado ou de terceiros, decorrentes da falta disciplinar, serão ressarcidos pelo preso, sem prejuízo das sanções previstas.

Art. 45 - O procedimento disciplinar terá início mediante portaria do Diretor da casa penal, no prazo de 5 (cinco) dias do conhecimento do fato, devendo o procedimento ser concluído em até 30 (trinta) dias. § 1° - Estará extinta a punibilidade do preso no prazo de: a) 45 (quarenta e cinco) dias quando tratar-se de sanção de advertência verbal; b) 60 (sessenta) dias quando tratar-se de sanção de repreensão; c) 90 (noventa) dias nos demais casos. § 2° - Inicia-se o cômputo dos prazos acima referidos no dia em que a autoridade competente tomar conhecimento do fato, interrompendo-se pela instauração do procedimento disciplinar.

Art. 46 - Aplicar-se-á, nos casos de falta leve ou média, no que couber, o disposto no art.66, deste Regimento.

Art. 47 - Ao preso é garantido o direito de defesa, com os recursos a ele inerentes, que será exercido pelos profissionais dativos da Assistência Judiciária da unidade prisional ou por procurador constituído.

Art. 48 - Proferida a decisão final, a respeito de qualquer infração disciplinar, o diretor da unidade prisional determinará as seguintes providências: I - ciência ao preso envolvido e ao seu defensor; II - registro em ficha disciplinar; III - encaminhamento de cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais; VI - arquivamento em prontuário.

Art. 49 - caberá pedido de reconsideração, dirigido à autoridade que aplicou a sanção disciplinar, em efeito suspensivo, quando surgirem novos fatos, não considerados na decisão. Prosseguindo, deve-se mitigar a incidência da norma citada algures do artigo 118, I, da LEP, com o disposto no artigo 59 da LEP e na Súmula 533 do STJ, haja vista o cabimento da instauração prévia – vale dizer, antes do decreto judicial de regressão definitiva – de PDP voltado à apuração da falta grave, à sombra das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, em cumprimento do disposto no artigo 118, I, da LEP, hei por bem REGREDIR CAUTELARMENTE o apenado até que a Casa Penal providencie a juntada aos autos de cópia do PDP devidamente concluído, nos termos da Súmula 533 do STJ, observado o prazo máximo de 30 dias para tal fim.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto, pelos fundamentos supramencionados:

1) Determino a REGRESSÃO CAUTELAR do apenado supramencionado ao regime de cumprimento da pena imediatamente posterior em relação ao que se encontra atualmente, até a apreciação judicial da regressão definitiva, a qual ocorrerá após a juntada aos autos do PDP devidamente concluído pela Casa Penal.

2) REVOGO o Livramento Condicional, desde que em vigor, relativamente às Ações Penais constantes, atualmente, da Aba Processos Criminais, com espeque nos artigos 87 do CPB e artigo 146-C, parágrafo único, inciso VIII, da LEP (este último aplicável, desde que o(a) apenado(a) esteja sob monitoração eletrônica).

3) TORNO SEM EFEITO eventual Sentença de Extinção da Punibilidade pré-datada proferida.

4) REVOGO o Semiaberto Harmonizado eventualmente concedido nos autos.

5) REVOGO as Saídas Temporárias eventualmente deferidas em favor do(a) apenado(a) supramencionado(a), até que volte a recuperar o requisito subjetivo, nos termos do caput e do § único, do artigo 125, da LEP c/c artigo 54, da Portaria 108/2004 da SEAP, ou até que venha a ser absolvido no PDP a ser instaurado - ou já instaurado - pela Casa Penal.

6) INDEFIRO o pedido de prorrogação de prisão domiciliar.

IV – DO NOVO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em razão da presente ordem de regressão cautelar de regime, fixo o REGIME FECHADO para cumprimento da pena doravante.

V – DAS DILIGÊNCIAS PELO SETOR DE CÁLCULO

1) Atualize-se o cálculo da pena, no que tange à(ao): data-base para progressões de regime, passando a constar a data da fuga ou a data do primeiro registro de violação ao monitoramento eletrônico (caso faça uso de tornozeleira), exceto se já houver sido recapturado, devendo, nesse último caso, constar a data da recaptura. regime de cumprimento da pena; situação processual do(a) apenado(a) no SEEU, lançando-se o evento de fuga no cálculo da pena, exceto se já houver sido recapturado(a).

VI - DAS DILIGÊNCIAS PELA SECRETARIA JUDICIAL

1) Expeça-se Mandado de Recaptura e inclua-se no SEEU e BNMP, exceto se já houver sido recapturado.

2) Após a expedição do Mandado de Recaptura, determino o Arquivamento Provisório dos autos, até o seu cumprimento ou até que se atinja o Prazo Prescricional (o que ocorrer primeiro).

3) Sobrevindo a recaptura do(a) apenado(a):

3.1) Em se tratando de apenado que estava em local incerto e não sabido e que fora intimado por EDITAL, cadastre-se este processo no agrupador de "Reanálise de Regressão - Edital", e venham conclusos para análise sobre a possibilidade de tornar sem efeito a Decisão de regressão.

3.2) Oficie-se à Casa Penal, a fim de que instaure ou prossiga com o PDP, a ser concluído no prazo de 30 dias e encaminhado a este juízo da execução, nos termos dos artigos 45 e 48, III, da Portaria n ° 108/04, da SEAP, bem como transfira o(a) apenado(a) de regime, nos termos supra. Enfatizo que deve ser oportunizado ao apenado os direitos do contraditório, ampla defesa, possibilidade de produção de provas, por exemplo, arrolando testemunhas, e também defesa técnica. Caso não haja Defensor Público disponível ou advogado nomeado pelo réu para sua defesa no PDP, a Comissão deverá indicar advogado constante em lista de cadastro, cujos honorários serão custeados pelo Estado do Pará, no importe de 1.000,00 (mil reais) a cada PDP.

4) Vistas ao MP para que se manifeste sobre o documento contido no Mov. 560.

P.R.I.C.

Santarém, 09 de abril de 2025.

Flávio Oliveira Lauande

Juiz de Direito”

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução
, em razão da
perda de seu objeto,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025